Tribunal: TJSP
Processo: 1002157-60.2024.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviços educacionais. Reprovação do aluno no módulo de estágio no último ano do curso de enfermagem. Comprovada a regularidade da conduta adotada pela ré. Pretensões do aluno improcedentes.

1. Ação julgada improcedente.
2. Recurso do autor não acolhido.
3. Descumprimento da carga horária

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviços educacionais. Reprovação do aluno no módulo de estágio no último ano do curso de enfermagem. Comprovada a regularidade da conduta adotada pela ré. Pretensões do aluno improcedentes.

1. Ação julgada improcedente.
2. Recurso do autor não acolhido.
3. Descumprimento da carga horária prevista para o estágio. Apuração de conduta irregular do grupo após processo administrativo instaurado pela ré. Ausente ato ilícito da requerida a ensejar indenização.
4. Recurso do autor desprovido. Sentença mantida.